Tribunal: TJSP
Processo: 1005793-56.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A EFETIVA CARÊNCIA DE RECURSOS DO RECORRENTE E DO COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA RENDA COM DESPESAS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE AOS COMPRADORES A OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM OS EMOLUMENTOS

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A EFETIVA CARÊNCIA DE RECURSOS DO RECORRENTE E DO COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA RENDA COM DESPESAS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE AOS COMPRADORES A OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM OS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS PARA A LAVRATURA DA ESCRITURA - IPTU DEVIDO PELOS COMPRADORES A PARTIR DA POSSE DO IMÓVEL – MULTA FIXADA DE MANEIRA MODERADA - AÇÃO PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.